Tribunal: STM
Processo: 7000112-98.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA IMPRÓPRIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL. PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é um crime de mera conduta, cuja consumação se dá no momento em que o militar se ausenta do posto ou do lugar de serviço ao qual tenha sido designado, sem autorização ou ordem superior, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. O legislador conferiu especial proteção ao dever militar e à segurança das instituições e das áreas militares ao tipificar o abandono de posto, criminalizando condutas que oferecem risco de lesão a esses bens juridicamente tutelados. Dessa forma, a mera ação de abandonar o posto sem autorização superior é juridicamente relevante, representando grave violação aos princípios basilares das Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina (art. 142, caput, da Constituição da República). A jurisprudência do Superior Tribunal Militar afasta a aplicação dos princípios da insignificância/bagatela imprópria, da intervenção mínima e da lesividade ao crime de abandono de posto, considerando que a disciplina e a disponibilidade do militar no serviço constituem bens jurídicos de alta relevância, cuja tutela penal não comporta exceções baseadas em tolerância a pequenas transgressões. A ausência não autorizada, ainda que por curto período, encerra potencial risco à ordem e à segurança da Unidade Militar, comprometendo a pronta disponibilidade da Força em serviço. No caso, a alegação de necessidade de conserto do uniforme não justifica a conduta, pois o acusado não obteve a confirmação de sua versão pelo Sargento, as câmeras registraram sua saída não autorizada e ele permaneceu fora da Unidade por tempo excessivo e injustificável, dado que a alfaiataria estava fechada. A conduta é típica, antijurídica e culpável, evidenciando agir voluntário e deliberado de abandonar o serviço sem autorização. Apelo do MPM provido para reformar a Sentença de primeira instância e condenar o Apelado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
24/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-98.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MIKARRAKNE LIMA DE ATAIDE
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
24/06/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 05/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA
"A QUO" E CONDENAR O EX-SD AER MIKARRAKNE LIMA DE ATAIDE,
COMO INCURSO NO ART. 195 DO CPM, À PENA DEFINITIVA DE 3 (TRÊS)
MESES DE DETENÇÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETO A ALÍNEA "A", DESIGNANDO O JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA A
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, FIXOU O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA COM
FULCRO NO ART. 33, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM E CONCEDEU
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. O MINISTRO
LEONARDO PUNTEL E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
04/07/2025, 15:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750959831988795731447888390&evento=72175...
1/2

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
04/07/2025, 15:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750959831988795731447888390&evento=72175...
2/2

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-98.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MIKARRAKNE LIMA DE ATAIDE
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA
IMPRÓPRIA.
PRINCÍPIO
DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL.
PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é um crime de
mera conduta, cuja consumação se dá no momento em que o militar se ausenta
do posto ou do lugar de serviço ao qual tenha sido designado, sem autorização
ou ordem superior, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.
O legislador conferiu especial proteção ao dever militar e à segurança das
instituições e das áreas militares ao tipificar o abandono de posto,
criminalizando condutas que oferecem risco de lesão a esses bens juridicamente
tutelados. Dessa forma, a mera ação de abandonar o posto sem autorização
superior é juridicamente relevante, representando grave violação aos princípios
basilares das Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina (art. 142, caput,
da Constituição da República).
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar afasta a aplicação dos princípios
da insignificância/bagatela imprópria, da intervenção mínima e da lesividade ao
crime de abandono de posto, considerando que a disciplina e a disponibilidade
do militar no serviço constituem bens jurídicos de alta relevância, cuja tutela
penal não comporta exceções baseadas em tolerância a pequenas transgressões.
A ausência não autorizada, ainda que por curto período, encerra potencial risco
à ordem e à segurança da Unidade Militar, comprometendo a pronta
disponibilidade da Força em serviço.
No caso, a alegação de necessidade de conserto do uniforme não justifica a
conduta, pois o acusado não obteve a confirmação de sua versão pelo Sargento,
as câmeras registraram sua saída não autorizada e ele permaneceu fora da
Unidade por tempo excessivo e injustificável, dado que a alfaiataria estava
fechada. A conduta é típica, antijurídica e culpável, evidenciando agir
voluntário e deliberado de abandonar o serviço sem autorização.
Apelo do MPM provido para reformar a Sentença de primeira instância e
condenar o Apelado. Decisão unânime.
7000112-98.2024.7.07.0007
40001373179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 15:40
:: 40001373179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c83708...
1/9

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-Sd Aer MIKARRAKNE LIMA DE ATAIDE,
como incurso no art. 195 do CPM, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas no art. 626 do
CPPM, exceto a alínea "a", designando o Juízo da execução para a realização da audiência
admonitória, e em fixar o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da
pena com fulcro no art. 33, alínea "c", do Código Penal comum e conceder o direito de
recorrer em liberdade.
Brasília, 24 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 7ª CJM, que absolveu, por maioria, o ex-Sd Aer Mikarrakne Lima de Ataide,
com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do então militar,
como incurso no art. 195 c/c o art. 9º, inciso I, do CPM, pelos seguintes fatos:
Narram os autos que, no dia 23/10/2023, entre 17h55 e 20h10, conforme ficha de saída de
veículos, o denunciado se ausentou do local em que deveria estar em razão do serviço de
permanência ao SEREP-RF, que exige a presença física na referida Unidade Militar.
O denunciado se apresentou ao 3º Sgt Francinildo da Silva Gomes por volta das 17h30,
horário previsto para a realização da refeição no rancho, sem informar o seu destino.
A ausência foi identificada por volta das 20h, pelo mesmo militar, que permanecia nas
dependências do SEREP-RF em razão da necessidade de demandas da Unidade.
Tentou contato por telefone com o denunciado por quatro vezes, sem êxito, o que o levou a
entrar em contato com o 1º Ten Roberto Gouveia da Silva, chefe da Secretaria do SEREP-RF,
e ambos analisaram as imagens das câmeras da Unidade, tendo o 3º Sgt Gomes identificado a
saída do denunciado.
Finalmente após realizar contato, o denunciado informou ao 3º Sgt Gomes que estava
retornando ao SEREP-RF, solicitou que informasse ao 1º Ten Gouveia que estava no rancho e
confessou que se ausentou das dependências do SEREP-RF para ajustar o uniforme que havia
rasgado, em alfaiataria localizada fora das dependências do complexo da Base Aérea de
Recife (BARF). (Evento 1, DENÚNCIA1).
A Denúncia foi recebida no dia 28/6/2024. O acusado foi devidamente citado
em 17/7/2024 (APM nº 7000112-98.2024.7.0007, evento 22, CERTINT2).
7000112-98.2024.7.07.0007
40001373179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 15:40
:: 40001373179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c83708...
2/9

Em 23/7/2024, a DPU apresentou resposta à acusação no qual requereu:
a) sejam-lhe deferidos os benefícios da justiça gratuita;
b) seja acolhido o requerimento de suspensão condicional do processo;
c) caso não acolhido o pedido formulado no item “b”, sejam encaminhados os
autos ao Órgão Superior do MPM, conforme previsto no art. 28-A, § 14, do CPP;
d) seja procedida a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos
processuais, com remessa dos autos via expedição eletrônica, bem como a contagem dos
prazos processuais em dobro, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar n.º 80/94
(APM nº 7000112-98.2024.7.0007, evento 33, RESP_ACUSA1).
Na mesma data, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
encaminhou os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, para
manifestação final quanto à celebração do acordo de não persecução penal (APM nº
7000112-98.2024.7.0007, evento 36, DESP1).
Em decisão de 1/8/2024, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, por
unanimidade, votou pelo desprovimento do recurso interposto pela DPU, para manter na
íntegra a decisão do Órgão Ministerial a quo, que negou o acordo de não persecução penal,
nos autos da APM nº 7000112-98.2024.7.07.0007 (evento 66, RESPOSTA1).
Em sessão realizada no dia 6/9/2024, foram inquiridas as seguintes testemunhas
arroladas pelo MPM:
- 1º Ten Roberto Gouveia da Silva; e
- 3º Sgt Francenildo da Silva Gomes.
Na oportunidade, o acusado foi qualificado e interrogado.
Na mesma sessão, o MPM não manifestou interesse em diligências
complementares e a magistrada determinou a abertura de vista à Defesa, para fins do art. 427
do CPPM (APM nº 7000112-98.2024.7.0007, evento 82).
A defesa solicitou a juntada do registro fotográfico da calça do fardamento
rasgado no dia dos fatos (APM nº 7000112-98.2024.7.0007, evento 87, PET1).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Parte de ocorrência no Serviço de Permanência (IPM nº 7000049-
73.2024.7.07.0007, evento1, OFIC3);
- Histórico Militar (IPM nº 7000049-73.2024.7.07.0007, Evento1, OUT8);
- Escala de serviço – Boletim Interno nº 199, de 20/10/2023 (IPM nº 7000049-
73.2024.7.07.0007, evento 12, COMP2);
7000112-98.2024.7.07.0007
40001373179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 15:40
:: 40001373179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c83708...
3/9

- Ficha de controle de entrada/saída de veículos (IPM nº 7000049-
73.2024.7.07.0007, evento 12, COMP4); e
- NPA nº 006b/SEC/2023 – Serviço de Permanência de Dia ao SEREP-RF (IPM
nº 7000049-73.2024.7.07.0007, evento 21, OUT2, fls. 2/9).
Em alegações escritas, o MPM reiterou o pedido condenatório do acusado nas
sanções do art. 195 do CPM, apontando como circunstância negativa o momento do crime,
em razão de ter sido cometido a noite, indicando a pena-base no patamar de 4 meses de
detenção (APM nº 7000112-98.2024.7.0007, evento 94).
A DPU pugnou pela absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do
CPPM, em razão da atipicidade da conduta, ou com fulcro na alínea “f” do mesmo artigo, em
razão da extinção da punibilidade.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo legal, com
observância da circunstância atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM), e com a
suspensão condicional da pena (APM nº 7000112-98.2024.7.0007, evento 97).
O acusado foi licenciado da Força Aérea Brasileira a contar de 31/1/2025 (APM
nº 7000112-98.2024.7.0007, evento 131, OUT2).
Em julgamento realizado no dia 25/2/2025, o CPJ para a Aeronáutica, por
maioria (3x2), julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, com fundamento na
alínea “b” do art. 439 do CPPM.
A magistrada votou vencida para condená-lo à pena de 3 meses de detenção,
com regime prisional inicialmente aberto e com o direito ao sursis pelo prazo de 2 anos.
A Sentença foi disponibilizada no dia 11/3/2025 (APM nº 7000112-
98.2024.7.0007, evento 155).
O MPM interpôs tempestivo recurso de Apelação (APM nº 7000112-
98.2024.7.0007, evento 162).
Em suas razões recursais, requer a reforma da Sentença para condenar o
apelado nas sanções do art. 195 do CPM, indicando como circunstância negativa o fato de o
crime ter sido cometido durante a noite. Na segunda fase, manifesta-se favorável a
compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da menoridade.
Conclui manifestando-se favorável à concessão do sursis (APM nº 7000112-
98.2024.7.0007, evento 173).
Em contrarrazões, a DPU pugna pelo desprovimento do recurso (APM nº
7000112-98.2024.7.0007, evento 177).
Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Vice-
Procuradora-Geral Maria de Lourdes Souza Gouveia, “manifesta-se pelo conhecimento e, no
mérito, pronuncia-se pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para reformar-se a r.
7000112-98.2024.7.07.0007
40001373179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 15:40
:: 40001373179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c83708...
4/9

Sentença e, assim, condenar MIKARRAKNE LIMA DE ATAÍDE, ex-S2 Aer, como incurso
no art. 195 do CPM, nos termos das razões ministeriais” (Apelação nº 7000112-
98.2024.7.0007, evento 11).
O processo foi disponibilizado ao Ministro Revisor.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença. Por esse motivo, deve ser conhecido.
O Ministério Público Militar insurge-se contra a decisão majoritária do
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM, que absolveu o
ex-Sd Aer Mikarrakne Lima de Ataíde, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Pesa sobre o apelado a prática delitiva prevista no art. 195 do CPM, por ter se
ausentado, sem autorização superior, no dia 23/10/2023, entre 17h55 e 20h10, do local em
que deveria estar em razão do serviço de permanência no Serviço de Recrutamento e Preparo
de Pessoal da Aeronáutica de Recife (SEREP-RF).
O crime em comento está assim previsto no CPM:
Abandono de posto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Sobre os elementos objetivos do crime, Célio Lobão esclarece:
A ação incriminada é abandonar, é afastar-se, definitivamente ou temporariamente, sem
ordem superior, do posto ou lugar de serviço que lhe foi designado e, ainda, abandonar o
serviço que lhe cumpria executar, antes de terminá-lo.
As figuras delituosas expressas na norma penal integralizam-se, respectivamente, quando o
agente, sem ordem superior, retira-se do posto ou do lugar de serviço que lhe foi designado,
ou quando interrompe o serviço, antes de concluí-lo. (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar –
3. ed. atual. – Brasília: Brasília Jurídica, 2006, pág 358.)
Em suas razões, o MPM sustenta que a sentença reconheceu autoria e a
materialidade, mas absolveu o acusado sob a alegação de que o fato praticado não constituía
infração penal. Ressalta que no crime de abandono de posto não são aplicáveis os princípios
despenalizadores do direito penal comum, “uma vez que a punição administrativa é
insuficiente nos casos de crime de abandono de posto, que buscam a proteção de bens
jurídicos caríssimos para a Administração Militar, como os bens e as vidas no seu âmbito de
proteção, nos termos da pacífica jurisprudência do STM” (APM nº 7000112-98.2024.7.0007,
evento 173).
7000112-98.2024.7.07.0007
40001373179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 15:40
:: 40001373179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c83708...
5/9

Assiste razão ao Parquet Castrense.
Ao tipificar a ação de abandonar o posto ou lugar de serviço previamente
designado ao militar, o legislador conferiu especial proteção ao dever militar e à segurança
das instituições e das áreas militares, criminalizando não apenas as condutas que
efetivamente lesionam, mas também as que oferecem risco de lesão desses bens
juridicamente tutelados.
Dessa forma, a materialidade delitiva se concretiza no momento em que o
militar se ausenta do posto ou do lugar de serviço ao qual tenha sido designado, sem
autorização ou ordem superior, independentemente da ocorrência de resultado. Significa dizer
que o mero ato de abandonar o posto de serviço sem a devida autorização superior é relevante
sob o ponto de vista jurídico, na forma disposta na Lei Penal Militar, por representar grave
violação aos princípios basilares das Forças Armadas, expressamente estabelecidos no art.
142, caput, da Constituição da República, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
A decisão majoritária do colegiado a quo vai de encontro ao entendimento
jurisprudencial desta Corte, que afasta a aplicação do princípio da insignificância/bagatela
imprópria, da intervenção mínima e da lesividade ao crime de abandono de posto.
Nessa senda, colaciono o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA IMPRÓPRIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA
IRRELEVÂNCIA PENAL E DA LESIVIDADE. REGULAMENTO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O abandono de posto consuma-se no instante em
que o militar se afasta do local do serviço sem a devida autorização. Trata-se de crime de
mera conduta, cuja consumação não necessita da ocorrência de resultado naturalístico, não
sendo possível a aplicação do Princípio da Insignificância/da Bagatela Imprópria, da
Intervenção Mínima e da Lesividade. Inaplicabilidade do Recurso Defensivo. A dicção do
art. 195 do CPM conduz ao entendimento de que o abandono de posto, e/ou do próprio
serviço para o qual o militar foi escalado, provoca grave lesão ao bem jurídico tutelado, in
casu, a Hierarquia e a Disciplina. A conduta tem relevância penal e demonstra a efetiva lesão
ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, razão pela qual
deve ser reprimida nos termos do Código Penal Militar, não podendo ser apreciada na esfera
administrativa, afastando, com isso, a alegada violação do Princípio da Lesividade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001013-92.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 14/8/2019. Data de Publicação: 23/8/2019). (Grifos
no original).
Na mesma orientação, segue a Procuradoria-Geral da Justiça Militar:
Desse modo, não prospera a tese absolutória adotada na instância a quo, de que faltaria
tipicidade material ao fato em virtude de sua suposta insignificância. No contexto da caserna,
a disciplina e a disponibilidade do militar no serviço constituem bens jurídicos de alta
relevância, cuja tutela penal não comporta exceções baseadas em tolerância a pequenas
transgressões. A ausência não autorizada de um militar de seu posto – ainda que por curto
período – encerra potencial risco à ordem e à segurança da Unidade Militar, comprometendo
o princípio da pronta disponibilidade da Força em serviço. (Apelação nº 7000112-
98.2024.7.0007, evento 11).
7000112-98.2024.7.07.0007
40001373179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 15:40
:: 40001373179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c83708...
6/9

A materialidade e a autoria encontram-se amplamente demonstradas. O ora
apelado confirma que se ausentou, fazendo a ressalva de ter comunicado ao Sgt Gomes que
iria consertar a calça do 10º uniforme, que havia rasgado em um prego.
Contudo, essa versão não é confirmada pelo graduado. O 3º Sargento
Francenildo da Silva Gomes informou que procurou o soldado por volta das 20h, pois
precisava pegar a chave da secretaria, que estava no claviculário, mas não conseguiu
encontrá-lo. Ele tentou contato várias vezes, sem sucesso, e as câmeras de segurança
mostraram o soldado saindo da Organização Militar (OM).
Da mesma forma, o 1º Tenente Roberto Gouveia da Silva contou que o militar
saiu da OM por volta das 17h e voltou aproximadamente às 20h10, conforme registrado na
ficha de controle de entrada e de saída de veículos.
O SEREP-RF fica localizado no mesmo complexo que outras OM, com serviço
de permanência de 24 horas. Nos dias em que não há expediente, o militar permanece
sozinho na unidade, saindo apenas para as refeições e encerrando o turno às 22h. Destaco da
NPA nº 006B/SEC/2023, que regulamenta o Serviço de Permanência de Dia ao SEREP-RF:
2.2 SERVIÇO DEPERMANÊNCIADE DIA AO SEREP-RF
2.2.1 O serviço de Permanência de Dia ao SEREP-RF é subordinado diretamente ao Chefe da
Secretaria.
2.2.2 O serviço será desarmado.
2.2.3 Enquanto permanecer algum militar do efetivo nas instalações do SEREP-RF, o militar
de Permanência, deverá permanecer em seu posto de serviço. Após, deverá checar o
trancamento das portas e poderá dirigir-se ao seu alojamento. O pernoite será das 22h às 6h
do dia seguinte.
2.2.4 Ao Permanência de Dia ao SEREP-RF caberá estar de prontidão na recepção durante
todo o serviço, ausentando-se apenas nos horários das refeições da equipe de serviço e no
período de pernoite
[...]. (IPM nº 7000049-73.2024.7.07.0007, evento 21, OUT2, fls. 2/9).
A alegação de que precisava consertar o uniforme não justifica essa conduta.
Em primeiro lugar, porque era um dia não útil, quando ninguém estaria atento ao estado do
uniforme. Em segundo lugar, parece difícil encontrar uma costureira disponível para fazer
esse reparo no horário noturno, tanto é assim que não realizou o conserto da calça e concluiu
o serviço com uniforme de educação física.
Assim, não se verifica nos autos qualquer causa excludente da ilicitude ou da
culpabilidade que socorra o apelante. A conduta é típica, antijurídica e culpável, diante do
agir voluntário e deliberado de abandonar o serviço para o qual foi escalado, sem autorização
superior.
Nesse entendimento foi pontuado pela magistrada, de cujo voto vencido
reproduzo:
7000112-98.2024.7.07.0007
40001373179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 15:40
:: 40001373179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c83708...
7/9

Trata-se de um militar das Forças Armadas, devidamente treinado para enfrentar as mais
severas situações, incluindo o combate em tempos de guerra. Não se compara à ausência de
um estudante que falta a uma aula ou a um servidor público que sai de seu posto de trabalho
sem a devida autorização. A natureza da função militar exige uma postura de
responsabilidade e comprometimento muito superior àquela exigida de civis ou de indivíduos
em outras profissões.
Assim, o acusado, um jovem saudável e plenamente capaz, deveria ter sido capaz de cumprir
sua missão por inteiro, sem necessidade de se ausentar de seu posto. Além disso, mesmo
que houvesse necessidade de algum ajuste pessoal em seu fardamento, ele deveria ter se
planejado adequadamente para que não existissem impactos no cumprimento de suas funções
essenciais, ou, no mínimo, deveria ter solicitado a devida autorização para se ausentar da
Organização Militar.
No contexto das Forças Armadas, onde se zela pela soberania e pela segurança da nação,
comportamentos como o abandono de posto são inaceitáveis. O militar, ao se ausentar sem
permissão, compromete a disciplina, coloca em risco a segurança de toda a tropa e
desrespeita os deveres que lhe são atribuídos. O abandono de um posto, especialmente em
momentos em que a presença e a vigilância são fundamentais, é uma infração grave, que pode
comprometer a integridade da missão da Instituição e colocar em risco a segurança nacional.
A conduta do acusado não apenas violou normas internas de disciplina, como também afetou
a confiança e o funcionamento da estrutura militar, demonstrando a gravidade de sua ação,
bem como a necessidade de responsabilização.
Em relação aos fatos supracitados, ao ser indagado sobre o tempo em que permaneceu fora da
OM e se conseguiu efetivamente consertar sua calça na alfaiataria, o acusado informou que o
estabelecimento estava fechado no momento de sua chegada (Evento 80 - Vídeo 10 - 5min51s
e Vídeo 11 - 22s).
Contudo, é notório que o militar permaneceu mais de uma hora fora do local de serviço, um
tempo excessivo e injustificável, considerando que a alfaiataria estava fechada e a
proximidade com a Organização Militar deveria ter facilitado seu retorno imediato.
Tal conduta revela, além de uma justificativa inconsistente, como bem pontuou o Parquet, um
desrespeito claro aos deveres militares, que exigem que o militar cumpra com rigor e
disciplina as obrigações atribuídas, sem se ausentar de sua função sem a devida autorização.
A atitude de permanecer fora da OM por período tão prolongado, sem qualquer explicação
plausível ou autorização, demonstra uma postura negligente e irresponsável, em total
desacordo com a seriedade da missão que lhe foi confiada. (Apelação nº 7000112-
98.2024.7.07.0007, evento 155, SENT1, declaração de voto na parte final).
Assim, a Sentença deve ser reformada para condenar o acusado nas sanções do
art. 195 do CPM.
O réu é primário e possui bons antecedentes, não se verifica a existência de
nenhuma circunstância judicial negativa prevista no art. 69 do CPM apta a ensejar a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual a fixo em 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, reconheço a atenuante genérica prevista no inciso I do art. 72
do CPM, diante da menoridade do réu. Contudo, a pena permanece inalterada diante da
impossibilidade de ser reduzida abaixo do mínimo previsto na lei, em decorrência da
aplicação do art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
7000112-98.2024.7.07.0007
40001373179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 15:40
:: 40001373179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c83708...
8/9

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a pena torna-se definitiva em 3 (três) meses de detenção.
Preenchidos os requisitos legais, o apelado faz jus à suspensão condicional da
pena, para a qual estabeleço o prazo do período de prova em 2 (dois) anos, observadas as
condições do art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, e delego a presidência da
audiência admonitória ao Juízo a quo, nos termos do art. 611 do mencionado Código
Adjetivo Castrense.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-Sd Aer Mikarrakne Lima
de Ataide, como incurso no art. 195 do CPM, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas no art.
626 do CPPM, exceto a alínea “a”, designando o Juízo da execução para a realização da
audiência admonitória. Fixo o regime prisional inicialmente aberto para eventual
cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, alínea “c”, do Código Penal comum e concedo o
direito de recorrer em liberdade.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373179v9 e do código CRC 817481cb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 01/07/2025, às 17:27:15
7000112-98.2024.7.07.0007
40001373179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 15:40
:: 40001373179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c83708...
9/9